Tribunal: STF
Processo: ARE 1399530
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EM COMISSÃO. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ART. 199, § 4º, DA LC 46/94. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA POSTERIORES À EC. 20/98. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O marco temporal para definir o regime jurídico da aposentadoria deve ser a data em que completados todos os requisitos para aposentação. Precedentes. 2. Portanto, no caso, não guarda relevância o fato de a autora haver cumprido antes da EC nº 20/98 o tempo mínimo de exercício de função gratificada para fins de incorporação da gratificação, previsto no art. 199, § 4º, da LC 46/94, se ainda não satisfazia os demais requisitos para a inatividade. 3. Na mesma esteira, no momento do preenchimento dos requisitos em 2003, apesar de não ter havido ainda revogação expressa do art. 199, § 4º, da LC 46/94, já não havia possibilidade de cálculo do benefício incorporando as parcelas decorrentes da gratificação por expressa vedação dada pela EC nº 20/98 e pelo teor do artigo 1º, inciso X, da Lei Federal nº 9.717/98 dada pela Medida Provisória nº 2043-20/2000. 4. Por outro lado, verifica-se que os proventos com a referida parcela pagos administrativamente à autora foram recebidos de boa-fé, amparados em ato administrativo de presumida legalidade, além de ser verba de caráter alimentar. 5. Assim, merece acolhida o pedido subsidiário que visa desobrigar a autora de ressarcir os valores recebidos com a incorporação da parcela em questão, retroativamente, de boa-fé. 8. Remessa necessária e recurso conhecidos para reformar parcialmente a sentença.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, 40, § 2º, 93, inc. IX, da Constituição da República e ao art. 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 



    4. Argumenta que, “antes da vigência da EC nº 20/98, a servidora [agravante] já havia implementado os requisitos para efeito de incorporação da referida gratificação em seus proventos para aposentadoria proporcional, nos termos da legislação então vigente (Lei Estadual nº 46/94) mediante garantia a própria EC nº 20/98, que assim estabelece no seu art. 3º, § 3º: (...)” (e-doc. 24, p. 15).



    5. Sustenta que, “embora o art. 199, §4º, II, da Lei Complementar nº 46/94 tenha perdido seu respaldo constitucional com as alteração decorrentes da EC nº 20/98 e da Lei 9.717/98, tais mudanças em nada influenciarão no direito adquirido pela Recorrida [ora agravante] a inclusão do vantagem referente ao vencimento do cargo comissionado em seus proventos de aposentadoria”. (e-doc. 24, p. 27).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29). Em seguida, a parte interpôs agravo, nos termos do art. 1.042 do CPC (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Neste ponto, expresso que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que a fundamentação exigida pela Constituição para as decisões judiciais pode ser sucinta, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Em consequência, não conheço do agravo, no particular. 



    9. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) de início há de se esclarecer o marco temporal para definir o regime jurídico da aposentadoria deve ser a data em que completados todos os requisitos para aposentação. 



    Portanto, no caso, não guarda relevância o fato de a autora haver cumprido o tempo mínimo de exercício de função gratificada para fins de incorporação da gratificação, previsto no art. 199, §4º, da LC 46/94, se ainda não satisfazia os demais requisitos para aposentadoria.



    É pacífico o entendimento jurisprudencial de que se aplica a legislação vigente ao tempo em que satisfeitos os requisitos necessários à inatividade. 



(...)



    Em outras palavras, para solução da contenda é necessário perquirir se ao tempo de preenchimento de todos os requisitos à aposentadoria (dezembro de 2003), havia amparo legal para incorporação da gratificação. 



    O beneficio em questão tinha previsão no art. 199, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, com o seguinte teor: (...)



    Referida previsão foi revogada expressamente pela LC no 282/2004. Entretanto, há de que destacar que antes dessa revogação, outras normas já haviam retirado a eficácia do referido dispositivo.



(...)



    Vê-se, portanto, que no momento do preenchimento dos requisitos para aposentadoria, em 2003, apesar de não ter havido ainda revogação expressa do art. 199, §4º da LC 46/94, já não havia possibilidade de cálculo do benefício incorporando as parcelas decorrentes da gratificação em razão da EC nº 20/98, bem como do artigo 1º , inciso X, da Lei Federal nº 9.717/98”. (e-doc. 14, p. 6-10).



    10. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que a aposentadoria se rege pela legislação vigente na data do preenchimento dos requisitos para o gozo do benefício.



    11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA JUDICIAL. APOSENTADORIA. VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À EC Nº 20/1998. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. (...)”.



    (RE nº 621.572-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. VÍNCULO COM A PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA AOS QUAIS SE DÁ PROVIMENTO”.



    (RE nº 885.263-ED-AgR-EDv/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 05/11/2019, p. 21/11/2019).



    “(...) 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. (...)”.



     (RE nº 1.047.407-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/04/2019, p. 07/05/2019).



    12. Ademais, a pretensão da agravante, de que “já havia implementado os requisitos para efeito de incorporação da referida gratificação em seus proventos para aposentadoria proporcional” (e-doc. 24, p. 15), demandaria necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOTÁRIOS E SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA IMPLEMENTADOS ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria exame da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, mas não ocupam cargo público. Destarte, estão sujeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Contudo, aqueles que, como os ora agravados, implementaram os requisitos para aposentadoria antes da vigência da EC 20/1998 possuem direito ao Regime Próprio, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”.



    (ARE nº 1.213.937-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 22/03/2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”.



    (ARE nº 1.426.382-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    13. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente não se faz possível considerar serem matéria de assento constitucional o tema de que a agravante já teria reunido os requisitos para obter a incorporação da parcela do exercício do cargo em comissão nos proventos.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 14 p. 11), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator